Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702028-88.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A RÉU ESPÓLIO DE: JOSE BATISTA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA BATISTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Pan S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0731014-54.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O Agravante alega que o recurso é tempestivo, pois a publicação no Diário da Justiça ocorreu em 30.11.2023 e o prazo do recurso se iniciou em 1°.12.2023. Ocorre que o representante do Agravante foi cientificado eletronicamente da referida decisão no dia no dia 28.11.2023. Assim, em atenção aos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que se manifeste sobre a tempestividade do recurso. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora